Tribunal: TJMT
Processo: 0002906-86.2018.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002906-86.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LOPES DE SOUZA - CPF: 018.585.431-18 (VÍTIMA), MARCIO BERTOSO BARBOSA - CPF: 102.525.944-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO CONSUMADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE – JÚRI – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DE PENA COMINADA EM ABSTRATO – AUMENTO DE 1/8 POR VETORIAL DESABONADORA JUSTIFICADO – SEGUNDA FASE – CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – PRECEDENTES DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de um critério legal para definição do
quantum
de exasperação da pena-base, admite-se que o julgador se utilize do intervalo entre o mínimo e o máximo de pena cominada em abstrato para o delito para definir o montante de acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável.

Consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Márcio Bertoso Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal (código n. 118299), que após deliberação em plenário do júri, o condenou à pena de 21 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio, motivo torpe e surpresa, e aborto consumado sem o consentimento da gestante – Id. 118299.

Nas razões recursais, o apelante se insurge especificamente em relação à dosimetria, requerendo, na primeira fase, a retificação de um suposto erro material no cálculo da pena e, na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada – Id. 74454997.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 74454997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
apelo defensivo – Id. 80434458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio, motivo torpe e surpresa, bem como por aborto consumado sem o consentimento da gestante, pelos fatos a seguir delineados:

“...no dia 18 de maio de 2018, por volta das 22h30, na Rua das Calêndulas, n. 436 - W (quitinete), Bairro Jardim Primavera I, nesta cidade de Nova Mutum—MT, o indiciado MARCIO BERTOSO BARBOSA, agindo com manifesto animus necandi, utilizando—se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por motivo torpe e em situação de violência doméstica, tentou matar a companheira Alessandra Lopes de Souza, mulher gestante, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de data, local e horário acima descritos, o indiciado MARCIO BERTOSO BARBOSA agindo com “animus necandi”, provocou aborto, sem consentimento da gestante Alessandra Lopes de Souza
.

No que se refere à dosagem da pena, verifica-se que a sentenciante estabeleceu o parâmetro de aumento de
1/8
por vetorial desabonadora, fazendo-o incidir sobre o
intervalo
de pena em abstrato do preceito secundário dos crimes de homicídio qualificado e aborto consumado sem o consentimento da gestante: [30-12=
18 anos
] e [10-3=
7 anos
].

A esse respeito, conforme reiterados precedentes do STJ:

“... Diante da inexistência de um critério legal para definição do quantum de exasperação da pena-base, admite-se que o julgador se utilize do intervalo entre o mínimo e o máximo de pena cominada em abstrato para o delito para definir o montante de acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável...”
(STJ, AgRg no AREsp 1773991 / AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 8.3.2021).

Assim, chegou-se ao acréscimo de 2 anos e 3 meses pela existência de uma única circunstância judicial desfavorável para o homicídio, qual seja, a conduta social, resultando na sanção basilar de
14 anos e 3 meses de reclusão
; e de 2 anos, 7 meses e 15 dias pela existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao aborto consumado, consistentes na culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, resultando na sanção basilar de
5 anos, 7 meses e 15 dias
.

Não há, portanto, falar em erro material do cálculo dosimétrico, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos, pois realizado dentro dos parâmetros legais permitidos.

Com relação à segunda fase da dosimetria, consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Com efeito, de acordo com o STJ:

“...Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento...”
(STJ, AgRg no AREsp 1754440 / MT, Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 8.3.2021).

Logo, constatando-se que a togada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea em decorrência de o apelante não ter admitido
integralmente
os fatos, uma que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "
d
" do CP.

Na segunda fase do homicídio qualificado tentado, incidem
2 circunstâncias agravantes
– motivo torpe e surpresa -, motivo pelo qual promovo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a primeira, e promovo o acréscimo relativo à remanescente em 1/6, para estabelecer a pena intermediária em
16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

No mais, conservo a redução em 1/3, pela tentativa, tornando a pena do homicídio tentado concreta e definitiva em
11 anos e 1 mês de reclusão
.

Com relação ao crime do art. 125 do CP, na segunda fase, incidem
duas agravantes
- motivo torpe e surpresa -, motivo pelo qual promovo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a primeira, e promovo o acréscimo relativo à remanescente em 1/6, para estabelecer a pena intermediária em
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva do crime de aborto consentido em
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão.

Dada a existência do concurso material entre os crimes, promovo o somatório das penas supracitadas, cujo resultado é de
17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão
.

O regime prisional permanece o
inicial fechado
, diante do apenamento aplicado.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
para fazer incidir na dosimetria a atenuante da confissão qualificada, motivo pelo qual fica redimensionada a sanção definitiva em
17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença, o que faço em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021